Tribunal: TJSP
Processo: 2008659-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Possibilidade de concessão em vista da verossimilhança das alegações e da possibilidade de ocorrência de grave dano irreparável ou de difícil reparação. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008659-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
RAFAELA MARES NASSIF, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008659-66.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2008659-66.2020.8.26.0000 – Fernandópolis
Agravante: Rafaela Mares Nassif
Agravada: Universidade Brasil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42223)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
tutela
de
urgência.
Possibilidade
de
concessão em vista da verossimilhança das
alegações e da possibilidade de ocorrência
de grave dano irreparável ou de difícil
reparação. Preenchimento dos requisitos
dos artigos 294 e 300 do Código de Processo
Civil/2015. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/19)
interposto por Rafaela Mares Nassif contra a decisão (fls. 59/60)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Fernandópolis, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada
por ela contra Universidade Brasil (não citada), indeferiu tutela de
urgência. Pretende seja concedido o direito de a agravante obter os
documentos relativos a sua relação estudantil e vida acadêmica, para o
fim de viabilizar a transferência e a definitiva matrícula em curso de
medicina de outra faculdade. Sustenta que o indeferimento do pedido
está em desacordo com a lei e a Constituição Federal. Afirma que corre
risco iminente de perder sua vaga e os valores pagos em sua matrícula.
Postula a concessão da tutela, liminarmente, para que a agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008659-66.2020.8.26.0000
3
forneça os documentos necessários, sob pena de multa diária de R$
1.500,00. Caso não cumprida a tutela, pleiteia seja determinada a busca
e apreensão dos documentos acadêmicos. Pugna pela reforma da
decisão.
É esse o relatório.
Para que o MM. Juízo possa conceder a tutela
antecipada ou a tutela provisória de urgência nos termos dos artigos
294 e 300 do Código de Processo Civil/2015 , deve haver prova
inequívoca do direito invocado, de modo a convencê-lo da
verossimilhança da alegação.
Em uma análise de cognição sumária, vê-se
que as alegações trazidas pela agravante são verossímeis, na medida em
que trazida aos autos a prova de já ter solicitado os documentos
necessários para transferência do seu curso para outra faculdade, sem
que tenha sido atendida.
Por sua vez, o risco de ocorrência de um grave
dano irreparável e/ou de difícil reparação decorre da possibilidade de
perder a vaga obtida junto a outra instituição de ensino superior.
Importa anotar que este Tribunal de Justiça
vem decidindo, em casos análogos, envolvendo a ora agravada, pela
possibilidade de concessão da tutela pleiteada.
Quanto ao pedido de busca e apreensão dos
documentos, tal pleito, em caso de descumprimento da tutela de
urgência, deverá ser apreciado pelo Juízo em momento oportuno, e
apenas se descumprida a medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008659-66.2020.8.26.0000
4
Destarte, o agravo merece ser provido,
devendo a decisão ser reformada, para o fim de conceder a tutela de
urgência, e obrigar a agravada a fornecer os documentos elencados na
inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$
1.500,00, em caso de descumprimento.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator